Tribunal: STF
Processo: AI 713487
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   MILITAR. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356).
   LEI DELEGADA ESTADUAL N. 4/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.